Tribunal: TJSP
Processo: 0204000-80.2005.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de contradição, omissão ou obscuridade. Busca a embargante o reexame do mérito, já esgotado e a alteração do julgado, o qual se fundamentou no quanto necessário à extração de seu dispositivo.

Embargos de declaração rejeitados.